Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-75.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702200-75.2021.8.07.0019 RECORRENTES: IGOR LUCAS DOS SANTOS, EDERSON DOS SANTOS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. Não há invasão de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, o que leva ao afastamento da preliminar de nulidade de prova. 2. Não há como manter a absolvição pela prática do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que os acusados, mediante grave ameaça, com emprego de faca, subtraíram o veículo, o celular e os pertences que estavam no carro da vítima. 3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu. 4. Diante da gravidade concreta do delito, no risco de reiteração delitiva, decorrente das passagens anteriores dos réus relativas a delitos patrimoniais, reforçada pela condenação em sede recursal, deve ser decretada a prisão preventiva dos recorridos para garantia da ordem pública, inclusive porque responderam a toda a ação penal presos. 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal; e 157, 244 e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, aduzindo nulidade da busca domiciliar e, consequentemente, de toda prova dela decorrente, porquanto o ingresso dos policiais no endereço informado não estava fundado em suspeita de crime em flagrante delito. Defende, ainda, sua absolvição ante a ausência do standard probatório necessário para condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal; e 157, 244 e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 63736260): “No caso, o ingresso no endereço informado ocorreu amparado por justificativa válida constitucionalmente ante a fundada suspeita da prática de crime em flagrante de delito. Conforme demonstrado nos autos, havia a possibilidade de, no mínimo, os apelados estarem cometendo crime de receptação, o que caracterizaria o flagrante. Nesse sentido, a fuga dos apelados ao avistarem a viatura policial aliada à visualização do veículo objeto do crime de latrocínio são fatos que configuram motivo suficiente para despertar fundadas suspeitas de que no endereço informado estivesse ocorrendo a prática de crime, situação de flagrância que autoriza a invasão, ainda que sem autorização, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. (...) Destaca-se inexistir qualquer motivo para se colocar em dúvida tanto as declarações quanto o reconhecimento feitos pela vítima. Isso porque se coadunam com todas as provas dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares e a localização dos bens roubados da vítima pouco tempo depois. Assim, presentes elementos a indicar a autoria do delito por parte dos acusados, em especial, pela reunião dos elementos do conjunto probatório que apontam a conclusão indubitável de que eles praticaram o crime descrito na denúncia.” Desse modo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.351.869/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003